Tribunal: TJSP
Processo: 1005663-62.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Sobretensão – Danos em equipamento elétrico – Sentença de procedência – Irresignação da ré .

Preliminares de (i) falta de interesse processual, (ii) inépcia da inicial, (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (iv) a ausência de requisitos mínimos da ação e de prévio procedimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Sobretensão – Danos em equipamento elétrico – Sentença de procedência – Irresignação da ré .

Preliminares de (i) falta de interesse processual, (ii) inépcia da inicial, (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (iv) a ausência de requisitos mínimos da ação e de prévio procedimento regulatório administrativo – Preliminares prejudicadas – Julgamento de mérito favorável à apelante (art. 488, CPC).

Nexo de causalidade não provado – Laudo unilateral sem força probante - Seguradora que não manifestou interesse na realização de perícia técnica nos equipamentos danificados – Ausência de prova constitutiva de seu direito (art. 373, I, CPC) - Improcedência que se impõe – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.